Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. CHEQUE ESPECIAL. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É possível a revogação da autorização para que a instituição financeira suspenda os descontos relativos a empréstimos realizados diretamente na conta corrente do consumidor, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do CMN.
2. O cheque especial é uma modalidade de empréstimo, que o banco disponibiliza valor pré-aprovado ao correntista que não tenha saldo suficiente em sua conta para realizar um pagamento.Após a sua utilização, quando o correntista deposita dinheiro em sua conta, o valor emprestado é automaticamente debitado.
3. Determinada a suspensão dos descontos na conta corrente do consumidor relativos aos empréstimos realizados com a instituição financeira, sob pena de multa, ela abarca os descontos relativos ao cheque especial, e o seu descumprimento implica na aplicação da multa estipulada.
4. Agravo de instrumento desprovido.